Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DEMONSTRADA. EXEQUENTE SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA À ÉPOCA DA LEI N. 38/89. PARTE NÃO ABRANGIDA PELOS LIMITES DA DECISÃO EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SURPRESA, À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE DEFENDIDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados devidamente os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação ao reconhecimento da ilegitimidade do exequente/agravado para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.